Tribunal: CARF
Processo: 10925.600861/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.600861/2011-85
ACÓRDÃO
2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIZA LEITE FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data do recolhimento indevido, ou da data em que
se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão
judicial que tenha reformado a decisão condenatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-58.530, de
28/10/2015, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), cujo dispositivo considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 750/753).
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
2
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos
contados da data do recolhimento indevido, ou da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que
tenha reformado possível decisão condenatória (Art. 168 do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Por intermédio do Despacho Decisório no 1010/2012 – SAORT/DRF/JOAÇABA, de
03/12/2012, a unidade local da RFB deferiu parcialmente o pedido de restituição do imposto de
renda sobre saldos a restituir, referentes às declarações de ajuste dos anos-calendário de 2005 a
2010 (fls. 606/614).
Quanto aos anos-calendários de 2005 e 2006, a unidade da RFB indeferiu o pedido
de restituição por considerar o direito decaído. A restituição foi deferida para os anos-calendários
de 2007 a 2009, sendo que nos dois últimos anos se procedeu à compensação de ofício com
débitos inscritos em dívida ativa. Por fim, em relação ao ano-calendário de 2010, não houve
imposto a restituir.
Ciente do despacho decisório em 13/12/2012, a pessoa física impugnou o auto de
infração no dia 11/01/2013 (fls. 624/625).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para o deferimento da restituição nos anos-calendário de 2005 e 2006, acompanhado de
elementos de prova (fls. 625/638 e 639/745):
(i) esteve afastada das atividades laborais para tratamento de saúde,
devido a acidente do trabalho, que culminou com sua aposentadoria por
invalidez permanente;
(ii) de forma equivocada, a fonte pagadora - Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado de Santa Catarina - informou as verbas pagas no período de
afastamento como rendimentos tributáveis, razão pela qual o contribuinte
preencheu a sua declaração de ajuste anual com a mesma natureza para os
valores recebidos;
(iii) enquanto aguardava a correção dos dados pela fonte pagadora, foi
notificada pela RFB para pagar o imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos;
(iv) o processo administrativo para reconhecer a isenção sobre os
rendimentos recebidos da fonte pagadora teve início em 24/03/2008, porém a
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
3
Fazenda Nacional reconheceu o mérito a favor do contribuinte somente em
25/09/2012, por meio da Comunicação SAORT no 496/2012. Dessa forma, não há
que se falar em prescrição do direito à restituição dos valores; e
(v) o pedido de restituição tem por fundamento o art. 165, inciso III, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Intimado da decisão de piso em 15/06/2016, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 15/07/2016 (fls. 754/758 e 761).
Após breve relato dos fatos, o recorrente repisa os argumentos da impugnação para
cancelamento do lançamento fiscal (fls. 761/763).
Desde o ano de 2008, o contribuinte pleiteou a extinção dos processos de cobrança,
por ter declarado como tributáveis rendimentos que são isentos. Com a entrada do pedido de
revisão de ofício, não há que se falar em prescrição do direito à restituição dos valores recolhidos
indevidamente.
A recorrente finaliza o apelo recursal, nesses termos:
Diante destas exposições, REQUER a contribuinte sejam aceitas suas justificativas,
vez que as mesmas encontram respaldo legal, tanto no Código Tributário
Nacional, quanto nas Emendas proferidas pelos órgãos julgadores da SRFB, não
devendo-se falar em decadência ou prescrição do crédito pretendido e, que seus
valores sejam de imediato restituídos na forma estabelecida pela legislação
tributária que trata da matéria, valores estes devidamente corrigidos, visto o
reconhecimento pelo julgador deste direito ainda em 13/07/2012, não devendo a
requerente ser penalizada pela morosidade e ineficiência do Estado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
Antes de tudo, convém fazer um breve histórico dos fatos, em ordem cronológica,
tomando por referência as petições e decisões administrativas juntadas aos autos.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
4
A fiscalização tributária lavrou, em 24/03/2008, 04/05/2009 e 16/11/2010,
Notificação de Lançamento com exigência de imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, referente à omissão de rendimentos do trabalho recebidos do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007,
respectivamente (fls. 711/714, 715/719 e 720/723).
Os lançamentos são decorrentes do procedimento interno de revisão da declaração
de ajuste anual do contribuinte. Não houve impugnação administrativa, no prazo legal, razão pela
qual o crédito tributário acabou inscrito em dívida ativa.
Em 23/03/2012, a interessada protocolou petição administrativa com pedido de
revisão de ofício junto à RFB, com fundamento no art. 149 do CTN, relativamente aos processos de
auto de infração para exigência de crédito tributário de imposto de renda, incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos anos-base de 2005, 2006 e 2007, em fase de cobrança em juízo pela
Fazenda Nacional (fls. 55/58).
O contribuinte justificou que se afastou das atividades laborais para tratamento de
saúde, devido a acidente do trabalho que resultou na aposentadoria por invalidez permanente. Na
época, declarou os rendimentos recebidos como tributáveis no período de afastamento, em vez
de rendimentos isentos, com base nas informações equivocadamente prestadas pela fonte
pagadora.
As explicações sobre o erro nas informações prestadas pela fonte pagadora já
haviam sido encaminhadas à Procuradoria da Fazenda Nacional, através de ofício datado de
24/03/2008, oportunidade em que solicitou o cancelamento do lançamento tributário (fls. 64/66).
Ao final da petição, consta o seguinte pedido:
II DO PEDIDO
2. Provado, à saciedade, o direito da Requerente de não ser compelida ao
recolhimento do Imposto e seus acréscimos, bem como de não configurar da lista
dos devedores da Fazenda Federal, constituído por intermédio do Processo,
Inscrição e Imposição de Multa inscrito junto a esta repartição, por total afronta
aos princípios e dispositivos legais aqui mencionados, REQUER seja revisto tanto o
débito ora questionado, quanto se efetive retificação de oficio, por parte desta
repartição, das DIRPFs anos-base 2005 a 2007 e liberação das competentes
restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física, dos anos base 2005 a 2010,
respectivamente, que encontram-se retidos pela Fazenda Nacional em virtude do
processo ora questionado, face a e nulidade comprovada.
A Requerente provará o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, anexando junto a esta reclamação, tanto a comprovação da
incapacidade laboral promulgada pela Fazenda Estadual como a primeira
manifestação de inconformidade apresentada junto a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional onde à época já apresentava provas ao mérito requerido,
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
5
juntamente com os Comprovantes de Rendimentos Pagos e Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte dos períodos em epígrafe.
(...)
Ao examinar o pedido, a unidade da RFB, inicialmente, reconheceu a isenção do
imposto de renda somente a partir de 11/09/2007, motivo pelo qual foi mantido o lançamento
tributário de omissão de rendimentos referente aos anos-calendário de 2005 e 2006 (fls. 205/206,
212/214 e 227/231).
Posteriormente, houve alteração de entendimento, devido à juntada de
documentos adicionais, para a isenção alcançar o período de 16/03/2004 em diante. Assim, em
procedimento de revisão de ofício, foi proposto o cancelamento dos valores inscritos em dívida
ativa, com apuração de saldos de imposto a restituir, conforme consta do despacho datado de
27/06/2012 (fls. 305 e 309/315).
No dia 16/07/2012, a interessada protocolou nova petição em que requereu a
restituição integral de valores indevidamente retidos, a título de imposto de renda na fonte, com
base na totalidade dos rendimentos isentos percebidos no período em que esteve em gozo de
auxílio-acidente (fls. 343/349).
Após a unidade da RFB realizar análise complementar, reformou a proposta de
revisão de ofício, porém manteve a alteração dos valores inscritos em dívida ativa para “zero” e
apuração de saldos de imposto a restituir (fls. 502/508).
Finalmente,
consubstanciado
no
Despacho
Decisório
no
1010/2012
–
SAORT/DRF/JOAÇABA, de 03/12/2012, a unidade local da RFB deferiu parcialmente o direito
creditório em favor da interessada, relativo ao imposto de renda sobre saldos a restituir, nos anos-
calendário de 2005 a 2010 (fls. 606/614).
Especificamente para os anos-calendário de 2005 e 2006, a autoridade tributária
afirmou que o pedido de restituição se deu em 23/03/2012, data do requerimento administrativo,
quando passados mais de cinco anos da data da extinção dos créditos tributários. Em
consequência, estava prescrito o direito à devolução de valores a título de imposto de renda.
Pois bem.
A recorrente pretende dar ao pedido de restituição de valores indevidamente
recolhidos o mesmo tratamento jurídico da revisão de ofício do lançamento fiscal, o que se mostra
inviável.
Para efeito de reduzir ou cancelar débito fiscal, a revisão de ofício do lançamento
regularmente notificado poderá ser efetuada pela administração tributária enquanto não extinto o
crédito tributário, com fundamento no art. 145, III, c/c art. 149, incisos I, VIII e IX, do CTN.
No presente caso, o crédito tributário se encontrava em fase de cobrança judicial e,
portanto, não estava extinto. Ao mesmo tempo, a matéria não havia sido submetida aos órgãos de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
6
julgamento administrativo, em razão da falta de impugnação tempestiva do lançamento, nos
moldes do rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Daí porque autorizada a revisão de
ofício das Notificações de Lançamento, desde que cumpridas as demais condições da legislação.
De forma distinta, na seara do direito tributário, a restituição de valores recolhidos
indevidamente, que inclui a hipótese de retenção pela fonte pagadora, extrai seu fundamento
legal dos art. 165 a 169 do CTN.
A devolução de valores pressupõe um ato de vontade do interessado, haja vista se
tratar de direito patrimonial disponível. Ao optar pela via administrativa para a restituição, o
contribuinte deve observar o prazo que dispõe para realizar o pedido, porquanto, uma vez
ultrapassada a data limite, o direito material de exigir a devolução de valores restará fulminado
pela prescrição, caracterizada pela inércia do credor.
Para a contagem do prazo prescricional, é indiferente se o fundamento da repetição
do indébito diz respeito à apreciação de fato não conhecido ou não provado anteriormente.
O imposto de renda é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Em
consequência, o prazo que desfruta o contribuinte para solicitar a restituição é regido pelo art.
165 c/c art. 168 do CTN, observada a interpretação expressa no art. 3o da Lei Complementar no
118, de 9 de fevereiro de 2005:
CTN
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(...)

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
7
Lei Complementar no 118, de 2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
No caso de rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, sujeitos ao ajuste
anual, a retenção na fonte do imposto de renda configura antecipação do pagamento de que trata
o art. 3o da LC no 118, de 2005, data em que se considera extinto o crédito tributário, para fins de
aplicação do disposto no art. 168, inciso I, do CTN.
Ao mesmo tempo, o fato gerador do imposto de renda somente se aperfeiçoa no
dia 31 de dezembro de cada ano, quando se completa o ciclo de apuração de rendimentos e
deduções da pessoa física. Por isso, é nessa data que se dá a extinção do crédito tributário,
quando há antecipação do pagamento do imposto mediante retenção pela fonte pagadora.
Então, com relação aos anos-calendário de 2005 e 2006, o último dia para o pedido
de restituição ocorreu em 31/12/2010 e 31/12/2011, respectivamente.
No entanto, a recorrente apenas requereu a repetição do indébito no dia
23/03/2012, data do protocolo do requerimento administrativo. Antes disso, não houve pedido de
restituição de valores, relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006 (fls. 55/58).
Logo, o pedido de restituição pleiteado administrativamente foi realizado após a
fluência do prazo prescricional.
Aduz o contribuinte que desde o ano de 2008 postulou a extinção dos processos
administrativos, a fim de reverter a condição de devedor para credor, tendo em consideração a
declaração de valores isentos como rendimentos tributáveis.
Ocorre que o expediente protocolado no dia 24/03/2008, junto à Procuradoria da
Fazenda Nacional, trata de pedido de revisão de débito fiscal relativo a anos anteriores, com a
finalidade específica de cancelar a cobrança judicial dos créditos tributários. Aliás, não há pedido
de restituição de valores.
Senão vejamos (fls. 64/66):
III - DO PEDIDO
4. Provado, à saciedade, o direito da Requerente de não ser compelida ao
recolhimento do Imposto e seus acréscimos, bem como de não configurar da lista
dos devedores da Fazenda Federal, constituído por intermédio dos Processos,
Inscrições e Imposição de Multa inscritos em 30/05/2005 e 02/02/2007,
respectivamente, por total afronta aos princípios e dispositivos legais aqui
mencionados.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
8
Ante o exposto, requer sejam baixados por improcedência os Processos no
10925.600028/2006-96 e no 10925.600053/2007-31, a fim de que sejam anulados
os débitos correspondentes ao IRPF constituído por intermédio das inscrições
retro identificadas.
(...)
Neste processo administrativo, a decisão impugnada não se refere aos créditos
tributários mencionados na petição de 24/03/2008, até porque a ciência da lavratura das
Notificações de Lançamento, objeto de revisão de ofício, relativamente aos anos-calendários de
2005 a 2010, ocorreu em datas posteriores (fls. 177/197 e 205/206).
A revisão de ofício é um instrumento para alteração do crédito tributário
regularmente notificado ao sujeito passivo (art. 149, inciso III, do CTN). Não é um procedimento
administrativo para revisar de forma ampla e generalizada toda e qualquer declaração fiscal
apresentada pelo contribuinte, ainda que sob os mesmos fundamentos da natureza dos
rendimentos percebidos da fonte pagadora (art. 6o, inciso IV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988).
Na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou como tributáveis os
rendimentos que considerava isentos, relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006, com
receio de “cair na malha fina”. Em não havendo lançamento de ofício sobre tais valores, o
contribuinte deveria, em tempo hábil, provocar a administração tributária para examinar a
alegação de rendimentos isentos.
Outrossim, o reconhecimento da isenção sobre verbas percebidas pelo contribuinte
não equivale à decisão administrativa que tenha reformado uma decisão condenatória, para atrair
a contagem do prazo na forma do art. 168, inciso II, do CTN, porque a restituição pleiteada pela
recorrente não se relaciona aos valores do imposto suplementar exigido na Notificação de
Lançamento.
A revisão de ofício decidiu “zerar” o crédito tributário lançado sobre a omissão de
rendimentos do trabalho recebidos do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, não
declarados pelo contribuinte (fls. 711/714, 715/719 e 720/723).
Qualquer valor de imposto a restituir, está atrelado ao direito de o contribuinte
reclamar, pela via própria, a devolução do imposto de renda apurado na sua declaração de ajuste
anual, razão pela qual se subordina ao prazo para repetição de indébito.
Em vista disso, escorreita as ponderações da decisão de piso (fls. 752):
(...)
No entanto, as declarações da contribuinte foram objeto de Notificação de
Lançamento, sequer impugnadas pela interessada, tendo havido inscrição na
Dívida Ativa da União, momento em que a interessada veio a se manifestar para
pedir a exclusão da tributação dos valores recebidos a título de auxílio-doença.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.646 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.600861/2011-85
9
(...)
O fato é que se a interessada houvesse pleiteado sua restituição à época própria,
ou seja, quando apresentou sua declaração de ajuste anual, seu direito não se
encontraria decaído, ainda que houvesse análise posterior em malha fiscal.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 786
DF CARF MF
Original